Tribunal: TJSP
Processo: 1001522-91.2018.8.26.0300
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Os embargos são, efetivamente, de natureza infringente – O v. Acórdão não é omisso - O acolhimento dos embargos predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1.022, do Código de Processo Civil (vigente) – Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade e erro material, mas não podem se prestar, a não ser em casos excepcionalíssimos, a dar efeitos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Os embargos são, efetivamente, de natureza infringente – O v. Acórdão não é omisso - O acolhimento dos embargos predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1.022, do Código de Processo Civil (vigente) – Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade e erro material, mas não podem se prestar, a não ser em casos excepcionalíssimos, a dar efeitos infringentes ao julgado – Inexistência de quaisquer dessas hipóteses – O v. Acórdão embargado abordou todos os temas recorridos de forma objetiva e clara - Assim, a prestação jurisdicional objeto da ação se deu por encerrada (2o grau de jurisdição) - Deve o embargante deduzir a matéria em outra via - A matéria prequestionada só poderá ser conhecida pelo Colendo Tribunal competente, nos termos das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal - Precedentes desta Egrégia 11a Câmara de Direito Público, do E. Tribunal de Justiça de São Paulo e do E. Superior Tribunal de Justiça - Decisão mantida – Embargos de declaração, rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001522-91.2018.8.26.0300/50000, da Comarca de Jardinópolis, em que é embargante
MAURÍLIO DONIZETI VALERO MORETI, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL
DE JARDINÓPOLIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1001522-91.2018.8.26.0300/50000 JARDINÓPOLIS VOTO No 18994 - ARG
2/25
11a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1001522-91.2018.8.26.0300/50000
Embargante: Maurílio Donizeti Valero Moreti
Embargado: Prefeitura Municipal de Jardinópolis
Comarca: Jardinópolis
Voto no 18994
RELATOR: MARCELO L THEODÓSIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Os embargos são,
efetivamente, de natureza infringente – O v. Acórdão não é omisso
- O acolhimento dos embargos predispõe a ocorrência de um dos
pressupostos apontados no art. 1.022, do Código de Processo Civil
(vigente) – Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade e
erro material, mas não podem se prestar, a não ser em casos
excepcionalíssimos, a dar efeitos infringentes ao julgado –
Inexistência de quaisquer dessas hipóteses – O v. Acórdão
embargado abordou todos os temas recorridos de forma
objetiva e clara - Assim, a prestação jurisdicional objeto da
ação se deu por encerrada (2o grau de jurisdição) - Deve o
embargante deduzir a matéria em outra via - A matéria
prequestionada só poderá ser conhecida pelo Colendo Tribunal
competente, nos termos das Súmulas 282 e 356 do Supremo
Tribunal Federal - Precedentes desta Egrégia 11a Câmara de
Direito Público, do E. Tribunal de Justiça de São Paulo e do E.
Superior Tribunal de Justiça - Decisão mantida – Embargos de
declaração, rejeitados.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos
por
MAURÍLIO DONIZETI VALERO MORETI, contra o v. Acórdão (voto 17837 - fls.
570/598), o qual negou provimento ao recurso de apelação do autor, ora embargante.
Alega o embargante que opôs os embargos de declaração,
para que sejam sanadas omissões, além do necessário prequestionamento, consoante a
ementa abaixo elencada:
"RECURSO DO AUTOR - Ação de indenização (danos materiais e morais) - Alegação do
autor de que labora no comércio ambulante, com barraca de venda de doces
denominada "Barraca da Cocada Paulista", a qual, anualmente, desde 1999, é instalada
na Cidade de Jardinópolis durante o período da Festa do Senhor Bom Jesus da Lapa -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1001522-91.2018.8.26.0300/50000 JARDINÓPOLIS VOTO No 18994 - ARG
3/25
No dia 31/07/2018, recebeu duas visitas do órgão da Vigilância Sanitária, a qual
procedeu ao confisco e inutilização de todos os seus produtos, inclusive os doces
fabricados no local, bem como não foi informado sobre os motivos da apreensão e que
nenhum alimento foi retirado para fins de análises – Sustentação de que a atitude da
vigilância sanitária foi arbitrária e desprovida de razoabilidade, certo que não lhe fora
oportunizado o contraditório e/ou ampla defesa – Pretensão da condenação da ré no
pagamento de indenização por danos morais e materiais, além de concessão de tutela de
evidência com vistas à retratação pública em favor do autor - Sentença de
improcedência – Inconformismo do autor. Preliminar recursal do autor de
cerceamento de defesa, afastada. Processo administrativo sanitário no 242/2018 (fls.
197/205) - Instauração em decorrência de autuação por inobservância das boas práticas
no processo de manipulação de alimentos - Art. 122, inciso XIX, da Lei no 10.083/98
(Código Sanitário do Estado de São Paulo): "Art. 122 - São infrações de natureza
sanitária, entre outras: [...]. XIX - transgredir outras normas legais federais ou estaduais,
destinadas à promoção, prevenção e proteção à saúde: Penalidade - advertência,
prestação de serviços à comunidade, interdição, apreensão, inutilização, suspensão de
fabricação ou venda, cancelamento de licença, proibição de propaganda, intervenção de
estabelecimento de prestação de serviços de saúde e/ou multa." - O Decreto Estadual no
12.342/1978, o qual dispõe sobre normas de promoção, preservação e recuperação da
saúde no campo de competência da Secretaria de Estado de Saúde, estabelece deveres
e proibições dos comerciantes, prevendo as penalidades cabíveis em caso de
infringência - Deveres (a necessidade de observância dos preceitos de limpeza e higiene
em todas as etapas de manipulação dos alimentos - artigo 415, do Decreto Estadual no
12.342/1978) - Proibições (há dispositivo que veda o contato direto de alimentos com
plásticos usados - artigo 416 e impedindo a exposição à venda de alimentos que não
estejam protegidos contra poeira, insetos e outros animais - artigo 421, ambos, do
Decreto Estadual no 12.342/1978) - O artigo 424, impõe, a critério da autoridade sanitária,
a aplicação de penalidade de apreensão e inutilização sumária para a hipótese de
infringência das disposições supramencionadas, vez que compete à Vigilância Sanitária
promover e proteger a saúde da população, com ações capazes de eliminar, diminuir ou
prevenir riscos à saúde e intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio
ambiente, da produção e da circulação de bens e da prestação de serviços de interesse
da saúde, agindo no exercício do poder de polícia. Diante do conjunto probatório
produzido nos autos, especificamente, no caso das fotografias (fls. 177/196),
corroboraram a autuação praticada pela Vigilância Sanitária – Autor que deixou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1001522-91.2018.8.26.0300/50000 JARDINÓPOLIS VOTO No 18994 - ARG
4/25
observar as boas práticas ao processo de manipulação dos alimentos – Depoimentos
testemunhais, também, corroboraram à comprovar a regularidade do procedimento de
fiscalização que culminou na interdição do estabelecimento do autor, bem como que o
apelante deixou de observar as boas práticas ao processo de manipulação dos alimentos
- O relato da testemunha Antonio Donizete da Silva contrariou a alegação do apelante de
que não teria tido acesso à autuação, assim, ficou claro que ele teve acesso aos papéis,
porém, optou por não assina-los - Ausência de comprovação de eventual ilegalidade e
ilegitimidade do ato administrativo - Não se pode falar em nulidade dos autos de infração
e das penalidades impostas, sequer em indenização por danos morais e materiais - Ato e
mérito administrativo - Ao Poder Judiciário é vedado apreciar, no exercício do controle
jurisdicional, o mérito dos atos administrativos - Limita-se o controle jurisdicional, nos
casos concretos, ao exame da legalidade do ato ou da atividade administrativa. A parte
autora não juntou nenhum documento que comprovasse o nexo causal - Boletim de
ocorrência e demais documentos acostados aos autos produzidos de forma unilateral e
que não comprovam o nexo causal - Danos materiais e morais
Inadmissibilidade.
Responsabilidade civil, não comprovada - Ausência de nexo causal - O apelante não se
desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo de seu direito (artigo 373, inciso I, do
CPC), razão pela qual a improcedência do pedido é de rigor. Nesta fase do procedimento
incide também o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, razão pela qual majoram-
se os honorários advocatícios devidos pelo apelante, equitativamente, em R$ 800,00
(oitocentos reais), devendo ser somados, com os já fixados na r. sentença monocrática,
observado, ainda, o disposto no art. 12 da Lei no 1.060/50. Oposição ao julgamento
virtual (fls. 567). Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo

Sentença que julgou improcedente a ação, mantida
Recurso do autor,
improvido.".
É O RELATÓRIO.
Conheço dos embargos de declaração opostos, todavia, os
rejeito no mérito.
Os presentes Embargos de Declaração, são efetivamente,
de natureza infringente, isto é, o embargante quer um novo julgamento, uma nova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1001522-91.2018.8.26.0300/50000 JARDINÓPOLIS VOTO No 18994 - ARG
5/25
decisão.
Desta feita, o v. Acórdão não é omisso.
Todos os temas travados nos autos foram objetivamente
abordados a apreciados dentro do contexto lógico-sistemático das provas.
Assim, se os Embargos de Declaração têm caráter
infringente há que rejeitá-los.
Com efeito:
"Quanto à infringência dos dispositivos apontados pelo
embargante, como estes Embargos não são infringentes,
mas sim, declaratórios, deve o embargante deduzir a
matéria em outra via. Rejeitam-se, pois, os Embargos."
(Embargos de Declaração n. 123.222-2-SP - Rel. SALLES
PENTEADO).
Esta Egrégia 11a Câmara de Direito Público já se pronunciou
quanto ao tema em voga, para tanto, destaca-se, pois, as ementas dos eminentes
Desembargadores Relatores PIRES DE ARAÚJO e RICARDO DIP:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Os embargos são,
efetivamente, de natureza infringente - O Acórdão não é
omisso, obscuro e tampouco contraditório - Se o acórdão
contem suficientes fundamentos para justificar a conclusão
adotada na análise do ponto do litígio, então objeto da
pretensão recursal, não cabe falar em omissão, obscuridade
e contradição, posto que a decisão está completa -
Ademais, estes Embargos não são infringentes, mas, sim,
declaratórios; deve a embargante deduzir a matéria em
outra via - A matéria prequestionada so poderá ser
conhecida pelo Colendo Tribunal competente, nos termos
das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1001522-91.2018.8.26.0300/50000 JARDINÓPOLIS VOTO No 18994 - ARG
6/25
Embargos rejeitados". (TJSP, Embargos de Declaração no
251 384-5/8-01 - 11a Câmara de Direito Público Relator
Des. PIRES DE ARAÚJO j. 29/5/2006).
E, ainda:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA RECURSAL
ACLARATÓRIA. A discordância com os maus ou
bons fundamentos de uma decisão não viabiliza o
recurso aclaratório. Rejeição dos embargos". (TJSP, Embargos de Declaração no
0008727-28.2011.8.26.0562/50000 - 11a Câmara
de Direito Público Relator Des. RICARDO DIP
j. 12/11/2013).
Veja-se, a propósito, os seguintes julgados acerca do
prequestionamento:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO _ AÇÃO CIVIL PÚBLICA _
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
O litígio versa sobre
eventual existência de danos ao erário Competência da
Justiça Estadual Inocorrência de infração ao artigo 114 da
Constituição Federal, que rege a competência da Justiça do
Trabalho
Propósito exclusivo de prequestionamento

Ausência de omissão, contradição ou obscuridade a ser
sanada
Não preenchimento dos requisitos inerentes ao
recurso, expressamente exigidos pelo artigo 535 e seus
incisos do Código de Processo Civil Inadmissibilidade
Rejeição". (Embargos de Declaração no 640.219.5/7-01,
Relator Desembargador Dr. PRADO PEREIRA, 12a Câmara
de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo);

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão - Inocorrência -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1001522-91.2018.8.26.0300/50000 JARDINÓPOLIS VOTO No 18994 - ARG
7/25
Acórdão que rejeitou outros embargos de declaração -
Alegação
do
embargante
de
necessidade
de
prequestionamento - Inadmissibilidade - Prequestionamento
já ocorrido e examinado pela turma julgadora - Juiz não está
obrigado a responder todas questões das partes - Julgado
que enfrentou bem a quaestio juris levantada - Observância
ao artigo 535, II, do Código de Processo Civil - Embargos
não conhecidos - O Juiz não está obrigado a responder
todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a
ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos". (Relator:
QUAGLIA BARBOSA - Embargos de Declaração n.o
226.247-2 - São Paulo - 16.08.94).
No mesmo sentido, vide: Embargos de Declaração no
307.985.5,
Relator
Desembargador
LUIZ
GANZERLA;
Embargos
de
Declaração no 182.852.5/5-1, Relator Desembargador AROLDO VIOTTI e
Embargos
de
Declaração
no
334.027.5-2/1,
Relator
Desembargador
FRANCISCO VICENTE ROSSI, todos desta Egrégia 11a Câmara de Direito
Público.

Ademais, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça também já
se pronunciou sobre a desnecessidade da menção expressa aos textos de lei em que
se baseia o acórdão embargado, porque a decisão deve conter fundamento jurídico e
não necessariamente fundamentação legal:
“Recurso Especial Ausência de prequestionamento.
1 Em sede de recurso especial há necessidade do tema
apresentado para discussão no juízo qualificado ser
prequestionado, quer implícita, quer explicitamente.
2
Sem registro precedente nos autos da divergência
jurisprudencial defendida como ocorrente, não há condições
da matéria ser examinada em grau de recurso extremo.
3
A atual Carta Magna, ao prestigiar o duplo grau de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1001522-91.2018.8.26.0300/50000 JARDINÓPOLIS VOTO No 18994 - ARG
8/25
jurisdição, mantendo a tradição do nosso ordenamento
jurídico a respeito, não abre lugar para que se adote
qualquer posição processual que conduza a aceitação de
ser suprimida a instância. Em assim sendo, o
prequestionamento para o recurso especial, de acordo com
os padrões aplicados pela jurisprudência do Colendo
Supremo Tribunal Federal, deve continuar a ser exigido
como pressuposto de sua admissibilidade, sob pena de se
impor, também, surpresa a parte contrária em um dos
últimos momentos recursais da ação.
4 “Certo é que não se deve exigir o prequestionamento
com muito rigor, pois, em casos excepcionalíssimos,
especialmente no tocante as questões que possam ser
conhecidas por expressa disposição legal, em qualquer
tempo ou grau de jurisdição, é de atenuar-se o seu rigor”,
bem como “parece-me constituir exagero do formalismo a
indicação expressa do artigo de lei, para aperfeiçoar-se o
prequestionamento e a necessidade de oposição de
embargos declaratórios, para tornar explícito o que, de
modo implícito, está contido no acórdão recorrido”.
5 Recurso Especial conhecido”.
(Min. Antonio de Pádua Ribeiro, in do Recurso Especial para
o Superior Tribunal de Justiça; Min. Costa Leite, in Recurso
Especial: admissibilidade e procedimento; STJ-Recurso
Especial no 294/89-SP 1a Turma Rel. Min. José Delgado
e Min. Antonio de Pádua Ribeiro, in Do Recurso Especial
para o Superior Tribunal de Justiça).
Como já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“Quanto ao prequestionamento, já se pronunciou a Egrégia
Quarta Turma do também Egrégio Superior Tribunal de Justiça: "São numerosos os
precedentes nesta Corte que têm por ocorrente o prequestionamento mesmo não
constando do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à letra da norma
legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida e apreciada. " (cf. RESP 94852-SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1001522-91.2018.8.26.0300/50000 JARDINÓPOLIS VOTO No 18994 - ARG
9/25
rel. Min. FONTES DE ALENCAR, DJ 13.9.99, pág. 1088). E também, já decidiu o
Supremo Tribunal Federal não ser necessária a citação expressa de dispositivos legais e
constitucionais invocados pela embargante: "O prequestionamento para o RE não
reclama que o preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha sido explicitamente
referido pelo acórdão, mas, sim, que este tenha versado inequivocadamente a matéria
objeto da norma que nele se contenha" (STF-Pleno, RE 141.788/9-CE, rel. Min.
Sepúlveda Pertence, j . 6.5.93, não conheceram, maioria, DJU 18.6.93, p. 12.114,2a
col.)”. (TJSP, EDecl. 994.05.040258-5, 1a Câmara de Direito Privado, j. 17.06.2010, Rel.
o Des. PAULO RAZUK).
Nesse sentido, o entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça:
“O julgador, desde que fundamente suficientemente sua
decisão, não está obrigado a responder todas as alegações das partes, a ater-se aos
fundamentos por elas apresentados nem a rebater um a um todos os argumentos
levantados, de tal sorte que a insatisfação quanto ao deslinde da causa não oportuniza a
oposição de embargos de declaração, sem que presente alguma das hipóteses do art.
535 do CPC.” (STJ, Edc. no Ag.Instr. 1.335.372 CE, j. 14.04.2011, 1a Turma, Rel. o Min.
BENEDITO GONÇALVES).
Para tanto, destaca-se, pois, trechos do v. Acórdão, ora
embargado (fls. 570/598), "in verbis":
"[...].
O recurso do autor não comporta provimento.
Preliminarmente, afasta-se a alegação de cerceamento de defesa. De todo modo, as
provas trazidas aos autos foram suficientes para o deslinde da causa, de sorte que não
se fazia mesmo necessárias outras. Compete ao Juiz destinatário da prova determinar, à
luz dos fatos e circunstâncias constantes dos autos, aquelas provas úteis à instrução,
afastando as que reputar desnecessárias ou simplesmente protelatórias, sem que desse
mero comportamento possa derivar algum cerceamento de defesa. Portanto, "A decisão
pela necessidade, ou não, de produção da prova é uma faculdade do magistrado, a quem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1001522-91.2018.8.26.0300/50000 JARDINÓPOLIS VOTO No 18994 - ARG
10/25
caberá avaliar se há nos autos elementos e provas suficientes para formar sua
convicção" (REsp 970.817/DF, 2a Turma, Rel. o Min. CASTRO MEIRA, j. 04.10.07 in
Apel. Cível no 934.586-5/7-00, 11a Câmara de Direito Público, Rel. o Des. FRANCISCO
VICENTE ROSSI, j. 26.10.09).
Assim, é cediço que o juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das
partes, nem a se ater aos fundamentos por elas indicados, quando não necessários para
o deslinde da controvérsia ou quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para
proferir a decisão.
Portanto, cabe ao juiz decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento,
utilizando-se de fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da
legislação que entender aplicável ao caso concreto.
Nesse sentido o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. Não ficou configurada a violação dos arts.
489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma
fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O
mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não
caracteriza falta de prestação jurisdicional. (...). Agravo interno desprovido." (STJ - AgInt
no AREsp: 1125033 MG 2017/0152417-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação: DJe 16/05/2019).
No mais, frise-se, que na r. sentença recorrida, foram apontados fundamentos mais do
que suficientes para julgar improcedente a ação.
Por fim, fica afastada a preliminar recursal do autor de cerceamento de defesa,
conforme fundamentação supra mencionada, em conjunto, com a análise do mérito
da ação.

No presente caso, o autor, ora apelante, aduziu, em síntese, que labora no comércio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1001522-91.2018.8.26.0300/50000 JARDINÓPOLIS VOTO No 18994 - ARG
11/25
ambulante, com barraca de venda de doces denominada "Barraca da Cocada Paulista", a
qual, anualmente, desde 1999, é instalada na Cidade de Jardinópolis durante o período
da Festa do Senhor Bom Jesus da Lapa. Narrou que, no dia 31/07/2018, recebeu duas
visitas do órgão da Vigilância Sanitária, a qual procedeu ao confisco e inutilização de
todos os seus produtos, inclusive os doces fabricados no local. Alegou que não foi
informado sobre os motivos da apreensão e que nenhum alimento foi retirado para fins
de análises. Sustentou que a atitude da vigilância sanitária foi arbitrária e desprovida de
razoabilidade, certo que não lhe fora oportunizado o contraditório e/ou ampla defesa, de
modo que requereu a condenação da ré/apelada no pagamento de indenização por
danos morais e materiais, além de concessão de tutela de evidência com vistas à
retratação pública em favor do autor/apelante.
A r. sentença da juíza "a quo" às fls. 510/519, por sua vez, bem fundamentada,
assim decidiu:
"[...].
O pedido é improcedente.
O autor ingressou com a presente demanda reclamando o pagamento de indenização
pelos danos materiais e morais, decorrentes de suposta conduta abusiva e arbitrária
praticada pelos agentes da vigilância sanitária do Município de Jardinópolis, os quais, em
procedimento de fiscalização realizado em seu estabelecimento comercial, lavraram auto
de infração e aplicaram a penalidade de interdição do local, apreendendo e inutilizando
os produtos que ali eram comercializados.
Lado outro, a Fazenda ré sustenta a legalidade da conduta da Vigilância Sanitária, ao
argumento de que os produtos comercializados pelo autor estariam impróprios para
consumo.
A controvérsia apresentada cinge-se na aferição da regularidade ou irregularidade
do procedimento de fiscalização que culminou na interdição do estabelecimento do
autor, com escopo de apurar eventual abuso de autoridade, ensejando a
responsabilidade fazendária de indenizar o requerido em razão de eventuais danos
suportados.
[...].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1001522-91.2018.8.26.0300/50000 JARDINÓPOLIS VOTO No 18994 - ARG
12/25
Em depoimento pessoal, o autor Maurilio Donizete Valero Moreti relatou que, há
aproximadamente vinte anos, trabalha durante a festa da Lapa, produzindo e vendendo
cocadas e doces. Além de Jardinópolis, trabalha em outras cidades, tais como Barretos,
Ourinhos. Não possui um local fixo de trabalho, visto que trabalha apenas durante festas
promovidas em cidades da região. Contou que, no dia dos fatos tratados nesses autos,
os fiscais da vigilância sanitária chegaram e pediram para dar uma olhada em sua
barraca. Dentro de meia hora, eles retornaram com bacias e sacos pretos, recolhendo os
produtos que o autor comercializava, dizendo que ali não era local apropriado para sua
fabricação. Questionado se havia enfrentado situação semelhante, o autor narrou que, há
doze anos, apreenderam uma cocada para posterior análise, dizendo que aquela amostra
serviria para dez anos; passado dois anos, fiscais retornaram e disseram que a amostra
estava regular. Indagado, negou ter postado qualquer coisa relacionada aos fatos em
redes sociais, declarando desconhecer o teor do depoimento prestado perante a
Autoridade Policial.
A testemunha Renata Lucia Pires, superintendente de Vigilância Sanitária, contou
que, na data dos fatos, em inspeção de rotina a servidora Juliana verificou que o
estabelecimento do autor não possuía condições de funcionamento, oportunidade em
que buscou a equipe de apoio a fim de que fosse procedida à paralisação da atividades
exercidas pelo autor. Esclareceu que existe uma normativa específica para o comércio
ambulante de alimentos trata-se da resolução no 142, a qual prevê que os alimentos
precisam ser manipulados em local adequado (chamado de pré-preparo); no preparo os
alimentos precisam ser devidamente embalados para exposição ao público e toda
matéria-prima que envolve esse alimento também deve ser de procedência e estar
armazenada de forma correta. A depoente afirmou que, no caso ora tratado, o autor
estava manipulando os alimentos em área aberta; os alimentos manipulados estavam
desprotegidos, sujeitos à poeira e outros contaminantes; além disso, a área física do local
não estava devidamente higienizada. Explicou que, numa situação como essa, em que a
base de manipulação não apresentava condições mínimas de higiene, não há outra
possibilidade senão a paralisação da atividade e a apreensão e inutilização do produto,
pois há presunção de que aqueles produtos não foram preparados em condições
satisfatórias e não estão aptos para consumo. A depoente contou que acompanhou essa
diligência, afirmando que todos os produtos apreendidos foram inutilizados e lacrados.
Detalhou que, durante a apreensão, os produtos são retirados e colocados em sacos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1001522-91.2018.8.26.0300/50000 JARDINÓPOLIS VOTO No 18994 - ARG
13/25
pretos resistentes, com adição de água de sanitária (pois não podem ser consumidos) e
após isso são lacrados; os produtos não são lacrados individualmente, mas sim todos
aqueles contidos dentro do saco preto. Disse que, para que um estabelecimento possa
operar regularmente, existe um alvará de funcionamento, que se refere tão somente à
questões tributárias; a existência desse alvará não autoriza o funcionamento do
estabelecimento sem o cumprimento das disposições previstas em legislação sanitária.
Os comerciantes tem prévio conhecimento acerca dessas regras, inclusive sendo
ofertado aos ambulantes um curso referente às boas práticas de manipulação. Disse que
até o ano de 2017 o autor cumpriu os requisitos mínimos para funcionamento, sendo que
no ano de 2018 ele regrediu no tocante às questões higiênicas. Essa fiscalização é feita
em todas as barracas da festa. No ano de 2018, apenas a barraca do autor foi vítima de
autuação. Afirmou que em outros anos, outras barracas sofreram sanções, inclusive
interdições. Indagada sobre as práticas de higiene da Barraca do Asilo, respondeu que
referido estabelecimento vende porções e possui uma base de manipulação dentro do
próprio lar, possuindo uma cozinha específica para o funcionamento da Festa da Lapa.
Agregado a esse fator, na Barraca do Asilo eles possuem container que fica do lado
externo, onde são manipulados os salgados, que são fritos e conduzidos para a estufa.
Quanto à barraca "Rei da Calabresa", contou que seu proprietário aluga um imóvel no
município, onde faz um pré-preparo na cozinha, conforme prevê a legislação, pois é
vedada a preparação completa do alimento nas instalações ambientes. A calabresa
exposta na barraca não é para uso, mas apenas para exposição. A fritura e a cocção são
permitidas dentro da instalação ambulante. No caso do autor, a depoente explicou que a
preparação de seus doces deveria ter sido feita em um compartimento fechado, com
acesso apenas a manipuladores, o que não foi constatado. Ressaltou existirem fotos nos
autos demonstrando que o doce de leite estava na área de venda em local desprotegido,
inclusive sem nenhuma tampa por cima. Havia também chocolates na mesma situação;
havia um recipiente de fondue com as laterais fechadas, mas a parte acima com nítida
presença de insetos. Ressaltou que a cartilha anexada pelo autor aos autos é voltada
para os conselheiros municipais de saúde, e não para o comércio como um todo. Disse
que os fiscais da vigilância observam o Código Sanitário estadual, assim como todas as
legislações pertinentes estaduais e federais. O critério para averiguação é baseado no
risco; quando o risco é iminente, a atuação é imediata, com vistas à coibir qualquer risco
à saúde pública. Destacou que o papel da Vigilância Sanitária é fazer a orientação, mas
cabe também ao responsável legal do estabelecimento conhecer a legislação pertinente.
Afirmou que terceiros deram apoio à operação, dado seu vulto, e que isso poderia ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1001522-91.2018.8.26.0300/50000 JARDINÓPOLIS VOTO No 18994 - ARG
14/25
feito inclusive pelos próprios comerciantes. O colete utilizado foi uma forma apenas de
identificar a equipe. Declarou que existe previsão legal (Decreto 12342) de que os
alimentos preparados fora dos padrões de qualidade devem ser inutilizados
sumariamente; não se trata de faculdade, mas sim um dever. Afirmou que o episódio
envolvendo o encontro de cacos de vidro em produtos comercializado pelo autor é
isolado e distinto do ora tratado, tendo inclusive ocorrido após os fatos objeto dos autos;
não foi isso que motivou a ação da vigilância sanitária.
A testemunha Juliana Mariana de Godoy Ribeiro, fiscal de vigilância sanitária que
conduziu a ação, responsável pelo setor de alimentos, contou que estava
fiscalizando as barracas da festa da Lapa. No dia dos fatos, iniciou a fiscalização pela
barraca do autor. Chegou a fiscalizar outras barracas, mas não encontrou tamanhas
irregularidades tais quais aquelas praticas pelo autor. Ao iniciarem a fiscalização na
barraca do autor, os fiscais se depararam com uma situação de total falta de boas
práticas para manipulação dos alimentos que ele vendia.
Encontraram baldes com chocolate no chão, doces sendo manipulados por cabo de
vassoura. Esses doces estavam acondicionados no chão, com plásticos aparentemente
reutilizados, sem a vedação correta. Algumas assadeiras estavam destampadas sem
nenhuma proteção. A vitrine do estabelecimento possuía frestas, de modo que não havia
a devida vedação. As caldas de chocolate aquecidas no réchaud estavam abaixo de uma
lâmpada, podendo-se verificar ali a presença de insetos. Havia uma cascata de chocolate
com a presença de insetos. Também havia caixas com cocos que ele descasca, situadas
do lado externo da barraca, acomodadas no chão, próximo onde os cachorros costumam
andar. Havia também gordura vegetal acondicionada sobre o piso e destampada, a
mercê de poeira, roedores e insetos. Disse que a situação estava muito complicada, de
modo que conversou com a equipe e entenderam por bem interditar o estabelecimento
naquele dia e inutilizar os produtos que estavam sendo comercializados, em observância
à lei. Afirmou que fiscalizou o estabelecimento do autor em outros anos, mas o cenário
era diferente. Nessas outras ocasiões, ele tinha condições mínimas para exercer seu
trabalho. Relatou que a Vigilância Sanitária ministra cursos visando a orientação dos
comerciantes, mediante divulgação no Facebook, na página oficial da Prefeitura e
também na da Vigilância Sanitária. Afirmou que, naquela data, as demais barracas
apresentam condições mínimas de higiene, ao contrário da barraca do autor. Indagada
sobre quais seriam essas condições mínimas, explicou que, primeiramente, faz-se
necessário a existência de uma base para trabalho. Ainda, o preparo deve ser feito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1001522-91.2018.8.26.0300/50000 JARDINÓPOLIS VOTO No 18994 - ARG
15/25
recipientes específicos para esse fim e com uso dos utensílios apropriados para tanto.
Durante a operação, não se recorda da existência de qualquer assadeira coberta com
plástico.
Posteriormente a ação, tomou conhecimento de uma consumidora da barraca do autor
teria ingerido produto com fragmentos de vidro. Tal fato não teve qualquer relação com a
ação objeto dos autos. Indagada quanto às fiscalizações na barraca "Rei da Calabresa",
afirmou que as calabresas ficam refrigeradas e não ficam expostas. O Sr. Rodrigo, que
também é fiscal da vigilância, foi requisitado para participar da diligência como apoio,
assim como o motorista. A autuação foi feita pela depoente.
A testemunha Antonio Donizete da Silva, borracheiro, declarou que conhece o autor
há mais de vinte anos, pois ele monta a barraca em sua borracharia. Afirmou ter
presenciado a ação da vigilância sanitária na data dos fatos. Contou que eles já
chegaram com um laudo na mão, pedindo para que o autor assinasse, dizendo que iriam
fechar a barraca. Disse que o autor trabalhava em condições adequadas de higiene, de
acordo com as normas da vigilância sanitária, as quais alegou conhecer.
A testemunha Robson Nardi Facioli, policial militar, contou que, a pedido da
vigilância sanitária, compareceu a barraca do autor, pois os fiscais iriam fazer a
apreensão de alguns produtos. Assim, a Polícia Militar permaneceu no local com o intuito
de resguardar a paz e evitar conflitos entre as partes. Disse que a diligência transcorreu
normalmente, sem qualquer problemas.
Vê-se, pois, que não houve qualquer excesso na atuação da Vigilância Sanitária, que
atuou no seu poder de polícia, objetivando coibir atitudes transgressoras à legislação
sanitária vigente.
Restou demonstrado, ainda, que a autuação em tela não decorreu do fato de
determinada consumidora ter encontrado cacos de vidro nos alimentos comercializados
pelo autor; tal episódio, como relatado por testemunhas, foi posterior ao caso tratado nos
autos.
Ademais, eventual inércia na autuação de outros estabelecimentos que possivelmente
padeciam das mesmas irregularidades não exime o autor de cumprir suas obrigações
perante à legislação sanitária.
Cumpre ressaltar, outrossim, que o apoio de terceiros não tem o condão de macular a
diligência efetuada pela Vigilância Sanitária, a qual foi conduzida por servidora oficial.
Os autos de infração foram lavrados de forma regular, especificando explicitamente as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1001522-91.2018.8.26.0300/50000 JARDINÓPOLIS VOTO No 18994 - ARG
16/25
descrições das condutas omitidas das infrações e dispositivos legais transgredidos pelo
autor.
O relato da testemunha Antonio Donizete da Silva contraria a alegação do autor de
não teria tido acesso à autuação, porquanto se comprovou que ele teve acesso aos
papéis, porém, optou por não assina-los.
Não há prova, pois, de que haja qualquer vício nos documentos apresentados pela
parte requerida, tratando-se de argumentação genérica do autor, que não esclarece
concretamente qual o vício apontado.
Assim, inexistindo comprovação de irregularidade na autuação, persiste a
presunção de legitimidade e legalidade que milita em favor do ato administrativo,
em prol do interesse coletivo por ele resguardado, tendo em vista que o autor não
produziu qualquer prova que pudesse repelir o conteúdo do auto de infração.
Não tendo o autor logrado êxito em afastar a presunção de legalidade e
legitimidade do ato administrativo em questão, não se pode falar em nulidade dos
Autos de Infração objeto dos autos e das penalidades impostas, tampouco em
indenização por danos morais e materiais, sendo forçoso reconhecer a
improcedência do pedido autoral.
Deixo de aplicar as penas de litigância de má-fé, posto que a estratégia adotada
pelo autor, apesar de fadada ao insucesso, não extrapola a normalidade da
dialética processual.
Por fim, ressalto que os demais argumentos deduzidos pelas partes não têm o
condão de infirmar a conclusão adotada na sentença, razão pela qual ficam desde
já afastados, sem que se possa falar em omissão do julgado.
[...].". Grifos nossos.
Assim, o conjunto probatório carreado aos autos, corroborou para que a juíza a
quo proferisse com exatidão a r. sentença, que por sua vez bem fundamentada,
analisou in casu todos os elementos fático-jurídicos alegados pelas partes.
Ressalta-se, por oportuno, que o processo administrativo sanitário no 242/2018 (fls.
197/205) fora instaurado em decorrência de autuação por inobservância das boas
práticas no processo de manipulação de alimentos.
Para tanto, o art. 122, inciso XIX, da Lei no 10.083/98 (Código Sanitário do Estado de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1001522-91.2018.8.26.0300/50000 JARDINÓPOLIS VOTO No 18994 - ARG
17/25
Paulo), estabelece:
"Art. 122 - São infrações de natureza sanitária, entre outras:
[...].
XIX - transgredir outras normas legais federais ou estaduais, destinadas à promoção,
prevenção e proteção à saúde:
Penalidade - advertência, prestação de serviços à comunidade, interdição, apreensão,
inutilização, suspensão de fabricação ou venda, cancelamento de licença, proibição de
propaganda, intervenção de estabelecimento de prestação de serviços de saúde e/ou
multa.
[...].".
Por sua vez, o Decreto Estadual no 12.342/1978, o qual dispõe sobre normas de
promoção, preservação e recuperação da saúde no campo de competência da Secretaria
de Estado de Saúde, estabelece deveres e proibições dos comerciantes, prevendo as
penalidades cabíveis em caso de infringência.
No tocante aos deveres, ressalta-se, a necessidade de observância dos preceitos de
limpeza e higiene em todas as etapas de manipulação dos alimentos (artigo 415, do
Decreto Estadual no 12.342/1978).
Já às proibições, há dispositivo que veda o contato direto de alimentos com plásticos
usados (artigo 416) e impedindo a exposição à venda de alimentos que não estejam
protegidos contra poeira, insetos e outros animais (artigo 421), ambos, do Decreto
Estadual no 12.342/1978.
O artigo 424, impõe, a critério da autoridade sanitária, a aplicação de penalidade de
apreensão e inutilização sumária para a hipótese de infringência das disposições
supramencionadas, vez que compete à Vigilância Sanitária promover e proteger a saúde
da população, com ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e
intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e da
circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, agindo no exercício
do poder de polícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1001522-91.2018.8.26.0300/50000 JARDINÓPOLIS VOTO No 18994 - ARG
18/25
No caso em escopo, ressalta-se, que diante do conjunto probatório produzido nos autos,
especificamente, no caso das fotografias (fls. 177/196), corroboraram a autuação
praticada pela Vigilância Sanitária. Portanto, restou incontroverso, que o autor/recorrente
deixou de observar as boas práticas ao processo de manipulação dos alimentos.
Ademais, os depoimentos das testemunhas, também, corroboraram à comprovar a
regularidade do procedimento de fiscalização que culminou na interdição do
estabelecimento do autor/recorrente, bem como que o apelante deixou de observar as
boas práticas ao processo de manipulação dos alimentos.
Ressalta-se, que o relato da testemunha Antonio Donizete da Silva contrariou a alegação
do apelante de não teria tido acesso à autuação, assim, ficou claro que ele teve acesso
aos papéis, porém, optou por não assina-los.
Outrossim, não ficou comprovado nos autos, vício nos documentos apresentados pelo
Município de Jardinópolis, tratando-se de argumentação genérica do apelante, que não
comprovou/esclareceu de forma efetiva qual o vício mencionado.
E, não tendo o autor/apelante comprovado eventual alegação de ilegalidade e
ilegitimidade do ato administrativo, não se pode falar em nulidade dos autos de infração e
das penalidades impostas, sequer em indenização por danos morais e materiais.
Diante disso, ao Poder Judiciário não cabe analisar o mérito do ato administrativo,
salvo em situações excepcionais teratológicas o que não se apresenta no caso
vertente.
Desta feita, é sabido que o ato administrativo goza de presunção de legitimidade e de
veracidade, cuja desconstituição depende de demonstração cabal.
No que tange aos atos administrativos, cumpre tecer algumas considerações acerca das
restrições postas à apreciação jurisdicional dos atos administrativos:
"Pela necessidade de subtrair a Administração Pública a uma prevalência do Poder
Judiciário, capaz de diminuí-la, ou até mesmo de anulá-la em sua atividade peculiar,
põem-se restrições à apreciação jurisdicional dos atos administrativos, no que respeita à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1001522-91.2018.8.26.0300/50000 JARDINÓPOLIS VOTO No 18994 - ARG
19/25
extensão e consequências. Quanto à extensão, restringe-se o pronunciamento
jurisdicional à apreciação do ato, no que se refere à conformidade com a lei.
Relativamente às consequências, limita-se a lhe negar efeito em cada caso especial. Por
isso, o pronunciamento do órgão jurisdicional nem analisa o ato do Poder Executivo, em
todos os seus aspectos, nem o invalida totalmente. Ao Poder Judiciário é vedado
apreciar, no exercício do controle jurisdicional, o mérito dos atos administrativos. Cabe-
lhe examiná-los, tão-somente, sob o prisma da legalidade. Este é o limite do controle,
quanto à extensão. O mérito está no sentido político do ato administrativo. É o sentido
dele em função das normas da boa administração, ou, noutras palavras, é o seu sentido
como procedimento que atende ao interesse público, e, ao mesmo tempo, o ajusta aos
interesses privados, que toda medida administrativa tem de levar em conta. Por isso,
exprime um juízo comparativo. Compreende os aspectos, nem sempre de fácil
percepção, atinentes ao acerto, à justiça, utilidade, equidade, razoabilidade, moralidade
etc. de cada procedimento administrativo. Esses aspectos, muitos autores os resumem
no binômio: oportunidade e conveniência. Envolvem eles interesses e não direitos. Ao
Judiciário não se submetem os interesses que o ato administrativo contrarie, mas apenas
os direitos individuais, acaso feridos por ele. O mérito é de atribuição exclusiva do Poder
Executivo, e o Poder Judiciário, nele penetrando, 'faria obra de administrador, violando,
dessarte, o princípio de separação e independência dos poderes'. Os elementos que o
constituem são dependentes de critério político e meios técnicos peculiares ao exercício
do Poder Administrativo, estranhos ao âmbito, estritamente jurídico, da apreciação
jurisdicional. A análise da legalidade (legitimidade dos autores italianos) tem um sentido
puramente jurídico. Cinge-se a verificar se os atos da Administração obedeceram às
prescrições legais, expressamente determinadas, quanto à competência e manifestação
da vontade do agente, quanto ao motivo, ao objeto, à finalidade e à forma." (apud "O
Controle dos Atos Administrativos pelo Poder Judiciário", Miguel Seabra Fagundes,
atualizada por Gustavo Binenbojm, 8a ed., Ed. Forense: Rio de Janeiro, 2010, pág.
179/182).
Quanto a presunção de veracidade e legalidade do ato administrativo, preleciona o ilustre
HELY LOPES MEIRELLES:
“a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos responde a
exigências de celeridade e segurança das atividades do Poder Público, que não
poderiam ficar na dependência de solução de impugnação dos administrados, quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1001522-91.2018.8.26.0300/50000 JARDINÓPOLIS VOTO No 18994 - ARG
20/25
legitimidade de seus atos, para só após dar-lhes execução”, asseverando ainda que
“Outra conseqüência da presunção de legitimidade e veracidade é a transferência do
ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca”. (Direito
Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 30a ed., Cap. IV, item 2.1, pág. 158).
E, ainda:
“Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem com a
presunção de legitimidade, independentemente de norma legal que a estabeleça. Essa
presunção decorre do princípio da legalidade da Administração (art. 37 da CF), que, nos
Estados de Direito, informa toda a atuação governamental. Daí o art. 19, II, da CF
proclamar que não se pode 'recusar fé aos documentos públicos'. Além disso, a
presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos responde a exigências
de celeridade e segurança das atividades do Poder Público, que não poderiam ficar na
dependência da solução de impugnação dos administrados, quanto à legitimidade de
seus atos, para só após dar-lhes execução. Já a presunção de veracidade, inerente à de
legitimidade, refere-se aos fatos alegados e afirmados pela Administração para a prática
do ato, os quais são tidos e havidos como verdadeiros até prova em contrário. [...]”.
(Direito Administrativo Brasileiro. 40 ed. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 174).
No mesmo entendimento, DIÓGENES GASPARINI:
“Limita-se o controle jurisdicional, nos casos concretos, ao exame da legalidade do ato ou
da atividade administrativa. Escapa-lhe, por conseguinte, o exame do mérito do ato ou
atividade administrativa. Assim, os aspectos de conveniência ou oportunidade não podem
ser objeto desse controle. A autoridade jurisdicional pode dizer o que é legal ou ilegal,
mas não o que é oportuno ou conveniente e o que é inoportuno ou inconveniente”.
(Direito Administrativo, Saraiva, 12a ed., pág. 914).
Nos ensinamentos da ilustre professora LUCIA VALLE FIGUEIREDO:
"Tem-se entendido por competência discricionária a que possibilita ao administrador, no
caso concreto, escolher, dentre as plúrimas soluções sugeridas pela hipótese normativa,
a melhor, segundo juízo de oportunidade e conveniência. Cabe ao Judiciário controlar
toda a atividade administrativa, desde que não invada o mérito (conveniência e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1001522-91.2018.8.26.0300/50000 JARDINÓPOLIS VOTO No 18994 - ARG
21/25
oportunidade) das decisões discricionárias". (Curso de Direito Administrativo, 4a ed.,
2000. Ed. Malheiros, pág. 183/209).
Desta feita, para a responsabilidade do Poder Público, necessária a prova da lesão
e o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o resultado lesivo.
O artigo 37, parágrafo 6o da Constituição Federal, estabelece:
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços
públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou
culpa”.
Assim, a responsabilidade objetiva de que trata o referido artigo, não está a dizer que o
Poder Público estará obrigado a indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado
pelo particular.
Entre o dano experimentado e a ação ou a omissão da Administração Pública, exige-se o
nexo causal, que poderá ser excluído se evidenciado que decorreu o prejuízo de
circunstância que se qualifique como caso fortuito, força maior, ou, exclusivamente,
decorra de comportamento culposo da própria vítima.
As circunstâncias descritas evidenciam a ocorrência de culpa exclusiva da vítima,
afastando o nexo de causalidade entre a ação/omissão estatal e o resultado verificado, o
que basta para excluir a responsabilidade de indenizar da requerida. Assim, fica afastada
a obrigação de indenizar da municipalidade, uma vez que o evento se deu por culpa
exclusiva da vítima, devendo ser mantida a r. sentença de primeiro grau.
Sobre a Constituição Federal de 1988, explica TOSHIO MUKAI:
"determina, portanto, que aquele que tenha sido lesado por agentes de pessoas jurídicas
de direito público e/ou de direito privado, prestadoras de serviços públicos, seja
indenizado independentemente da constatação de dolo ou culpa do agente, bastando a
comprovação do nexo causal entre o ato praticado e o dano sofrido. Daí dizer-se que a
responsabilidade do Estado é objetiva". (in Direito Administrativo Sistematizado, pág. 526,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1001522-91.2018.8.26.0300/50000 JARDINÓPOLIS VOTO No 18994 - ARG
22/25
Ed. Saraiva, 1999).
O nexo de causalidade é elemento indispensável em qualquer espécie de
responsabilidade civil. Destarte, SERGIO CAVALIERI FILHO (2012. p. 67) define nexo
causal como “elemento referencial entre a conduta e o resultado. É através dele que
poderemos concluir quem foi o causador do dano.” O autor em referência ainda ressalta
que o nexo de causalidade é elemento indispensável em qualquer espécie de
responsabilidade civil. Pode haver responsabilidade sem culpa, mas não pode haver
responsabilidade sem nexo causal. (CAVALIERE FILHO, Sérgio. Programa de
Responsabilidade Civil. 10 Ed. São Paulo: Atlas, 2012, pág. 67).
Outrossim, a dilação probatória produzida nos autos foi insuficiente à demonstrar o nexo
causal.
Cumpre-se salientar que só existe a responsabilidade civil quando esta deriva de uma
infração ao dever de conduta e que gera, de acordo com os artigos 186 e 927 do Código
Civil, a obrigação de ressarcir o prejuízo causado.
Destaca-se que só haverá responsabilidade civil se houver um dano a reparar, pois ele é
um dos pressupostos daquela, visto que não poderá haver ação de indenização sem a
existência de um prejuízo, o qual deve ser provado de forma concreta e real.
No caso em tela, o apelado não deve ser responsabilizado pelo pagamento de
indenização por danos morais/materiais, porque o autor, ora apelante, não provou: que
existiu, efetivamente, conduta ilícita; a existência da relação de causalidade entre esta
conduta ilícita do apelado e o dano causado.
Desta feita, o recorrente não comprovou nenhum "suposto" ato ilícito do apelado, sendo
desapropriado que se pretenda o pagamento de indenização por danos morais/materiais,
até porque os danos que alega ter sofrido não estão minimamente demonstrados.
In casu consimili, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
"JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Produção de provas não dispensadas
arbitrariamente pelo juízo, pois estavam presentes os requisitos para o julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1001522-91.2018.8.26.0300/50000 JARDINÓPOLIS VOTO No 18994 - ARG
23/25
antecipado da lide. Prejudicial de mérito afastada. ATO ADMINISTRATIVO. Comércio
Ambulante. Pretensão de ser ressarcida pelos prejuízos sofridos em razão da destruição
de barraca de lanches por agentes fiscais. Impossibilidade. Atividade exercida
irregularmente, sem prévia licença de funcionamento. Regular exercício do poder de
polícia. Ato administrativo nos parâmetros da legalidade e legitimidade. Sentença
mantida. Recurso improvido." (TJSP; Apelação Cível 0041211-16.2010.8.26.0309;
Relator: CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Público; Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/04/2016;
Data de Registro: 28/04/2016);
"RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO INDENIZAÇÃO PERMISSÃO PARA
EXPLORAÇÃO DE BARRACA DE LANCHES E BEBIDAS DURANTE FESTAS
CARNAVALESCAS DANOS MATERIAIS E MORAIS PROVOCADOS POR AGENTES
DA MUNICIPALIDADE DE DIADEMA NÃO COMPROVADOS AÇÃO IMPROCEDENTE
SENTENÇA CONFIRMADA." (TJSP; Apelação Cível 0216121-47.2008.8.26.0000;
Relator: RICARDO FEITOSA; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de
Diadema - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 02/04/2012; Data de Registro:
04/04/2012);
"Apelação Civil. Responsabilidade Civil do Estado. Afastada a pretensão à reparação por
danos morais e materiais alegadamente decorrentes de autuação e apreensão de
mercadorias e de equipamentos para o exercício de comércio ambulante de alimentos,
eis que os autores encontravam-se sem a devida autorização, não lhes sendo dado vir a
juízo alegar a própria torpeza. Inteligência do Decreto Municipal n° 55/97 (Município de
Mogi das Cruzes). Ação improcedente. Recurso improvido." (TJSP; Apelação Cível
0146435-65.2008.8.26.0000; Relator: OSNI DE SOUZA; Órgão Julgador: 8a Câmara de
Direito Público; Foro de Mogi das Cruzes - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento:
10/08/2011; Data de Registro: 12/08/2011);
"RITO ORDINÁRIO - Indenização - Ambulante - Comércio irregular - Não portadora de
permissão expedida pela Municipalidade - Artigo 1o da Lei 7.106/98 - Correta apreensão
das mercadorias - Fiscalização - Exercício do poder de Policia - Não comprovação da
agressão física e verbal por parte dos fiscais - Prova contraditória - Ação julgada
improcedente
-
Recurso
não
provido."
(TJSP;
Apelação
Cível
0038356-78.2006.8.26.0576; Relator: REINALDO MILUZZI; Órgão Julgador: 6a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1001522-91.2018.8.26.0300/50000 JARDINÓPOLIS VOTO No 18994 - ARG
24/25
de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 28/02/2011; Data de Registro: 10/03/2011).
Cumpre-se salientar, que não teve prova robusta à comprovar o alegado pelo
autor/apelante, sendo que os documentos acostados às fls. 23/132, foram produzidos de
forma unilateral e que não comprovaram o nexo causal.
O inciso I, do artigo 373, do Código de Processo Civil, estabelece:
"Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.".
Assim, o apelante não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo de seu direito
(artigo 373, inciso I, do CPC), razão pela qual a improcedência do pedido é de rigor.
Nesta fase do procedimento incide também o artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil, razão pela qual majoram-se os honorários advocatícios devidos
pelo apelante, equitativamente, em R$ 800,00 (oitocentos reais), devendo ser
somados, com os já fixados na r. sentença monocrática, observado, ainda, o
disposto no art. 12 da Lei no 1.060/50.
Por fim, a r. sentença às fls. 510/519 proferida pela eminente magistrada doutora
Mariana Tonoli Angeli, merece prevalecer in totum por seus próprios e jurídicos
fundamentos. Considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional,
observando-se que é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida. E mais, os embargos declaratórios,
mesmo para fins de pré-questionamento, só são admissíveis se a decisão embargada
estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 8/5/2006, p. 240).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso do autor, destarte, mantendo-se a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1001522-91.2018.8.26.0300/50000 JARDINÓPOLIS VOTO No 18994 - ARG
25/25
sentença tal como lançada. Nesta fase do procedimento incide também o artigo 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, razão pela qual majoram-se os honorários
advocatícios devidos pelo apelante, equitativamente, em R$ 800,00 (oitocentos
reais), devendo ser somados, com os já fixados na r. sentença monocrática,
observado, ainda, o disposto no art. 12 da Lei no 1.060/50.
[...].".
Assim, a prestação jurisdicional objeto da ação se deu
por encerrada (2o grau de jurisdição).
Por derradeiro, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no Superior Tribunal de
Justiça que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. E mais, os
embargos declaratórios, mesmo para fins de pré-questionamento, só são admissíveis se
a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição
dessa espécie recursal (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 8/5/2006, p.
240).
A matéria prequestionada só poderá ser conhecida pelo
Colendo Tribunal competente, nos termos das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal
Federal.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator